Tribunal: TJES
Processo: 0001196-33.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0001196-33.2017.8.08.0059

APELANTES:
ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA, RAFAEL COLODETTI SANTOS, RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS E WASHINGTON DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 1.079/2017 NO CURSO DA LIDE. PETIÇÃO DOS AUTORES APELANTES REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, COM PRETENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DURANTE O TEMPO EM QUE A DECISÃO LIMINAR PERDUROU ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI REVOGADORA. MANTIDA A SENTENÇA QUE ACOLHEU A TESE DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E EXTINGUIU O FEITO POR INTEIRO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A pretensão recursal resta fragilizado, considerando que na petição veiculada às fls. 350/351, os próprios autores apelantes requereram o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, pela revogação da Lei Local questionada ao longo do rito, e o prosseguimento da lide apenas quanto aos efeitos financeiros produzidos enquanto referida legislação vigorou, sob o aspecto processual, ou seja, durante o período em que concedida a tutela antecipada de urgência deferida nesta demanda. Outrossim, ao contrário do que afirmam os recorrentes há pedido inicial de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.079/2017, consoante trecho da pretensão veiculada no item “e” da peça de ingresso que passo a transcrever, não se tratando apenas da causa de pedir (mas, também, repito, do pedido inaugural propriamente dito).
2) Nesses termos, deixou-se de apreciar o pedido de reconhecimento dos efeitos financeiros da normativa revogada pela argumentação de que a antecipação dos efeitos da tutela advém de juízo provisório, fundado em cognição perfunctória, que pode ser revogada a qualquer tempo; e assim, reforçou-se, corretamente, a tese de perda superveniente do interesse de agir, pois foi exatamente essa a postulação dos autores apelantes na petição mencionada.
3)Portanto, resta correta a sentença ao extinguir o feito por perda superveniente do objeto, ressaltando o Julgador a revogação da tutela antecipada de urgência anteriormente deferida, e a impossibilidade de apreciação do pleito de efeitos financeiros do benefício enquanto a liminar perdurou, já que, tratando-se de decisão precária, pode ser revogada a qualquer tempo e não assegura o direito meritório em si mesmo considerado. A apreciação do Julgador, quanto aos efeitos financeiros pretendidos, se deu de modo processual (pela argumentação de cessação dos efeitos da tutela provisória) e não de modo meritório, na medida em que foi exatamente nesses termos que os apelantes recorrentes formularam a pretensão ao Magistrado quando a lei questionada foi revogada ao longo do trâmite processual. E nem poderia ser diferente, já que a causa de pedir (bem como o próprio pedido) para a pretensão de incorporação da gratificação de produtividade em favor dos autores apelantes era a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.079/2017, revogada de modo superveniente ao ajuizamento desta ação. Nesse aspecto, fica evidenciado que a revogação da Lei Local n.º 1.079/2017 esvaziou também a causa de pedir desta ação (que era a sustentada inconstitucionalidade da lei então revogada no decorrer desta controvérsia judicial).
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC (dada a revogação da Lei Municipal n.º 1.079/2017 pela Lei Local n.º 1.237/2020), com a revogação da decisão anterior, concessiva da tutela antecipada de urgência vindicada, que havia determinado a suspensão da eficácia da Lei n.º 1.079/2017 daquela Municipalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA, RAFAEL COLODETTI SANTOS, RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS E WASHINGTON DO NASCIMENTO PEREIRA
(id 6352800), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 419/429), que, em sede de “ação ordinária” proposta em face do
MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC (dada a revogação da Lei Municipal n.º 1.079/2017 pela Lei Local n.º 1.237/2020), com a revogação da decisão anterior, concessiva da tutela antecipada de urgência vindicada, que havia determinado a suspensão da eficácia da Lei n.º 1.079/2017 daquela Municipalidade.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, os autores apelantes afirmam que ingressaram por meio de concurso público na carreira de Fiscal de Renda do Município de Fundão. Salientam que a Lei Municipal n.º 1.044/2016 disciplinou a carreira de fiscal de rendas e dispôs acerca de suas atribuições, em especial, a instituição de gratificação de produtividade fiscal, conferindo-lhe natureza jurídica vencimental. Destacam que a Lei Municipal n.º 1.079/2017 revogou a normativa local anteriormente citada e que não poderia ser atingida a remuneração dos servidores, em específico com a não incorporação da gratificação referida. Assim, requerem, em definitivo, a declaração da natureza jurídica vencimental da gratificação de produtividade, com a sua incorporação aos vencimentos, assegurando-se a percepção do valor global da remuneração, nos termos da Lei Municipal n.º 1.044/2016;
bem como a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n.º 1.079/2017, por violação ao art. 37, XV, da CF
; e condenar o Município réu no pagamento dos valores respectivos, vencidos e vincendos (id 5379278).

Seguido o “iter” procedimental, os requerentes apelantes peticionaram às fls. 350/351 noticiando a publicação da Lei Municipal n.º 1.237/2020, em 06/07/2020, revogando a Lei Local anterior, n.º 1.079/2017,
manifestando-se pela perda superveniente do objeto
, na medida em que a demanda visava invalidar a norma revogada. Contudo, ressaltou que deveriam ser preservados os efeitos da lei até a data da sua revogação, por força do recebimento de boa-fé ao longo do período em que perdurou a decisão concessiva da liminar neste caderno processual.

Na sentença, como visto, o Julgador Singular julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual. Entendeu o Magistrado que o pleito inaugural se baseou na declaração de inconstitucionalidade de lei local que foi revogada no curso da demanda. Nessa perspectiva, considerou que a promulgação da Lei Municipal n.º 1.237/2020 esvaziou o objeto desta lide (fundado na alegação de inconstitucionalidade de lei local revogada no curso da ação) e fez com que a eficácia da medida liminar concedida perdesse sua eficácia.

Inconformados, os autores interpuseram apelação, pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
persistência do interesse de agir, já que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.079/2007 seria causa de pedir e não pedido;
(ii)
o pedido, na exordial, não seria de controle de constitucionalidade abstrato da lei local, mas o controle difuso como causa de pedir;
(iii)
a natureza jurídica vencimental da gratificação de produtividade;
(iv)
a impossibilidade de redução da remuneração; e
(v)
a inconstitucionalidade formal da normativa.

Em suma, salientam os recorrentes autores que a ação originária teria pretensão declaratória e condenatória. Esclarecem que o objetivo seria o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade e o restabelecimento da remuneração global. Registram que discutem os efeitos materiais da lei revogada, já que persistiria a ofensa à irredutibilidade de vencimentos. Nesse aspecto, entendem que a declaração de inconstitucionalidade seria causa de pedir e não pedido, de modo que consideram subsistir a discussão sobre os efeitos materiais da lei revogada. Reiteram que o objeto da demanda continuaria sendo a natureza vencimental da gratificação de produtividade e a condenação do Município de Fundão no pagamento do valor global da remuneração, tal qual fixado na Lei Municipal n.º 1.044/2016, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada antecedente n.º 5006939-09.2023.8.08.0000, em consonância com o posicionamento externado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível no agravo interno respectivo
, cuja ementa colaciono a seguir:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO PRESERVADA. AUSÊNCIA DE “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O “periculum in mora” resta enfraquecido, na medida em que a sentença guerreada foi proferida em 02/08/2022, e os ora postulantes apresentaram apelação em primeira instância em março/2023, sendo que esta TAA só foi protocolada em 04/07/2023, ou seja, quase um ano desde a prolação do édito sentencial e depois de aproximadamente 04 (quatro) meses da apelação apresentada em primeiro grau de jurisdição.
2.
O “fumus boni iuris”, também resta fragilizado, considerando que na petição veiculada às fls. 350/351, os próprios autores requereram o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, pela revogação da Lei Local questionada, e o prosseguimento da lide apenas quanto aos efeitos financeiros produzidos enquanto referida legislação vigorou. Outrossim, ao contrário do que afirmam os requerentes
há pedido inicial de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.079/2017, consoante trecho da pretensão veiculada no item “e” da peça de ingresso
.
3. Afastam-se o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” alegados pelos requerentes, bem como a sustentada probabilidade do provimento do apelo por esse fundamento, o que me conduz à rejeitar o pedido de concessão de efeito ativo ao apelo.
4. Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, em que restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo n.º 0001196-33.2017.8.08.0059 (TJES, Agravo interno n.º 5006939-09.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/11/2023).

Portanto, a pretensão recursal resta fragilizado, considerando que na petição veiculada às fls. 350/351,
os próprios autores apelantes requereram o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual
, pela revogação da Lei Local questionada ao longo do rito, e o prosseguimento da lide apenas quanto aos efeitos financeiros produzidos
enquanto referida legislação vigorou
,
sob o aspecto processual
, ou seja, durante o período em que concedida a tutela antecipada de urgência deferida nesta demanda. Outrossim, ao contrário do que afirmam os recorrentes há pedido inicial de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.079/2017, consoante trecho da pretensão veiculada no item “e” da peça de ingresso que passo a transcrever, não se tratando apenas da causa de pedir (mas, também, repito, do pedido inaugural propriamente dito)
:

“[...] e) Julgar PROCEDENTE a presente ação, declarando que a verba denominada gratificaçäo de produtividade possui natureza vencimental todos os fins, sendo impossível sua exclusão ou reduçäo dos vencimentos, percebidos pelo autores em especial, para assegurar a percepção do valor global da remuneração, nos termos da lei municipal 1.044/16. Com efeito.
declarar inválida a Lei Municipal 1.079/17 visto a incompatibilidade da mesma com o sistema jurídico vigente, em estrita violação ao art. 37, inciso XV da CF/88 o reconhecida a incompatibilidade/invalidade dos artigos 4º e 9º, parágrafo único do art. 10, art. 20, Anexo I e Anexo II, da Lei Municipal 1.079/2017
, bem como restituir os efeitos dos arts. 4º, 10, parágrafo único do arts. 11, 21, 25, 26, 27, 29, anexo I e anexo II, da Lei Municipal 1.044/16, eis que as mudanças citadas afetam diretamente o valor global da remuneração dos autores, pois reduzem em torno de 70% do valor da remuneração, além de excluir direitos e garantias referentes às férias, 13º salário, dentre outros, logo, deve ser declarada a invalidade dos artigos citados [...]”.

Enfatizo que os autores apelantes, quando apresentaram referido petitório (fls. 350/351) chamaram a atenção para o fato de que vigorava medida liminar em seu favor e por tal circunstância alegaram que os valores teriam sido recebidos de boa-fé. Ao extinguir o feito por sentença terminativa, que, por óbvio, revogou a tutela provisória de urgência, o Juiz Singular apreciou a questão estritamente no que tange aos efeitos da revogação da tutela provisória.
Para elucidar a questão, transcrevo o seguinte trecho do édito sentencial:

“[...] Nos termos do Art. 296 do CFC "a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo ser revogada ou modificada. No caso dos autos, patente que a partir da promulgação Municipal, a medida liminar perdeu sua eficácia.

[...] No petitório em referência, informam os autores a perda do objeto da presente demanda, ao tempo em que pugnam pelo reconhecimento da boa-fé dos auditores fiscais do Município de Fundão, no ínterim entre o deferimento da medida liminar por este Juízo e a promulgação da Lei Municipal 1237/2020.

[...]
Cediço que a revogação da liminar tem eficácia imediata e produz efeitos ‘ex tunc’, fazendo com que as partes retornem ao ‘status quo ante’.

A despeito dessas considerações, deixo de conhecer do pedido, pois na esteira da jurisprudência do STJ ‘reitere-se: não há que se falar em boa-fé, pois a antecipação da tutela advém de um juízo provisório, baseado em cognição perfunctória,
que pode ser revogada a qualquer tempo
’ [...]”.

Nessa perspectiva, considerou o Julgador Singular que, na petição em que os autores apelantes postularem o reconhecimento da perda do objeto em relação ao pleito de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.079/2017 (fls. 350/351), dada sua revogação no curso da lide, pugnaram também pelo reconhecimento da boa-fé dos auditores fiscais do Município de Fundão no período compreendido entre o deferimento da liminar e a publicação da lei revogadora (n.º 1.237/2020).

Entretanto, assentou que a revogação da liminar tem eficácia imediata e produz efeitos “ex tunc”, de modo que as partes retornam ao “status quo ante”.
Nesses termos, deixou de apreciar o pedido de reconhecimento dos efeitos financeiros da normativa revogada pela argumentação de que a antecipação dos efeitos da tutela advém de juízo provisório, fundado em cognição perfunctória, que pode ser revogada a qualquer tempo; e assim,
reforçou, corretamente, a tese de perda superveniente do interesse de agir, pois foi exatamente essa a postulação dos autores apelantes na petição mencionada
, que passo a transcrever:

“[...] ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA E OUTROS, já devidamente qualificados na ação ordinária em epígrafe, que move em face do Município de Fundão [...], por meio do seu advogado, subscritor da presente, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
visto a publicação em 06 de Julho de 2020 da Lei 1237/20, que revogou a Lei Municipal 1079/17, conforme art 27, que era o objeto da presente ação,
manifestar pela perda superveniente do objeto da presente ação
, visto que os seus efeitos objetivavam invalidar a norma revogada, desta maneira, com a revogação desta pela nova lei, fica caracterizada a perda superveniente do objeto
.

[...] Mas deve ser observado que houve deferimento de tutela de urgência em 2017, tendo a mesma suspendido as efeitos da lei, ora revogada, razão pela qual a mesma não produziu efeitos ao longo desse tempo, o que deve ser mantido até a data de sua revogação, ou seja, devem ser tidos por ineficazes os efeitos da Lei até a data de sua revogação [...]”.

Portanto, resta correta a sentença ao extinguir o feito por perda superveniente do objeto, ressaltando o Julgador a revogação da tutela antecipada de urgência anteriormente deferida, e a impossibilidade de apreciação do pleito de efeitos financeiros do benefício enquanto a liminar perdurou, já que, tratando-se de decisão precária, pode ser revogada a qualquer tempo e não assegura o direito meritório em si mesmo considerado. A apreciação do Julgador, repito, quanto aos efeitos financeiros pretendidos, se deu de modo processual (pela argumentação de cessação dos efeitos da tutela provisória) e não de modo meritório,
na medida em que foi exatamente nesses termos que os apelantes recorrentes formularam a pretensão ao Magistrado quando a lei questionada foi revogada ao longo do trâmite processual
. E nem poderia ser diferente, já que a causa de pedir (bem como o próprio pedido) para a pretensão de incorporação da gratificação de produtividade em favor dos autores apelantes era a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.079/2017, revogada de modo superveniente ao ajuizamento desta ação. Nesse aspecto, fica evidenciado que a revogação da Lei Local n.º 1.079/2017
esvaziou também a causa de pedir desta ação
(
que era a sustentada inconstitucionalidade da lei então revogada no decorrer desta controvérsia judicial
).

Por fim, saliento que na petição de fls. 350/351 os autores apelantes foram bastante claros em postular a perda superveniente do objeto desta lide, por força da revogação da lei cuja constitucionalidade era atacada, em decorrência da revogação correlata. Além disso, afirmaram a necessidade de se assegurar a produção dos efeitos financeiros, por força da liminar concedida e da pretensa boa-fé no recebimento de tais valores, fundado em decisão precária.
Portanto, pretenderam a percepção dos efeitos financeiros com fundamento em circunstância processual que não se sustentava, e não com o aprofundamento meritório pertinente à espécie (o que, friso, não mais se tornaria possível, já que a própria fundamentação para tanto não mais poderia ser examinada, qual seja, a propalada inconstitucionalidade da Lei Municipal 1.079/2017, porque revogada)
.

Desse modo, preservada a sentença terminativa, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir superveniente, dada a superveniente revogação da lei impugnada (
Lei Municipal 1.079/2017)
, resta prejudicada a análise do mérito da causa originária, qual seja, a natureza jurídica (dita pelos autores recorrentes como vencimental, da gratificação de produtividade em questão; bem como a impossibilidade de redução da remuneração).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA, RAFAEL COLODETTI SANTOS, RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS E WASHINGTON DO NASCIMENTO PEREIRA
(id 6352800)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (fls. 419/429), que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC (dada a revogação da Lei Municipal n.º 1.079/2017 pela Lei Local n.º 1.237/2020), com a revogação da decisão anterior, concessiva da tutela antecipada de urgência vindicada, que havia determinado a suspensão da eficácia da Lei n.º 1.079/2017 daquela Municipalidade.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

Em tempo, acaso prevaleça a proposta de julgamento ora apresentada,
determino
à Secretaria da Egrégia Segunda Câmara Cível que junte cópia do presente julgamento na tutela antecipada recursal n.º
5006939-09.2023.8.08.0000
, cuja perda superveniente do objeto é nítida, com as baixas respectivas.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 13:34:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48832018122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)